Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEMARKETING. OFERTA DE PLANOS DE INTERNET. PERTURBAÇÃO INCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, decorrentes de insistência da empresa ré em efetuar ligações e mensagens, com a oferta de serviços de internet. A sentença julgou improcedente o pedido do autor, ao argumento de que não houve a comprovação de que as ligações e mensagens sejam de origem da empresa ré. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, pedindo a reforma da sentença.

2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensando o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Em sua petição inicial, relata o recorrente que no dia 03.04.2021 registrou reclamação junto à ANATEL, acerca de várias ligações e envio de mensagens ao seu telefone celular, conforme documentos anexos nos autos (ID. 30390133 a ID. 30390156), com a oferta de serviços de internet, inclusive fora do horário comercial. Diante disso, no dia 08.04.2021, funcionária da empresa recorrida entrou em contato com o recorrente informando que o problema já estava sendo solucionado. Todavia, após dois meses, as ligações continuaram também no celular da esposa, inclusive sendo feitas as 3h da manhã. Após o autor ingressar com a ação, alega a empresa ré que em consulta ao sistema, não encontrou nenhum registro de ligações aos telefones do autor e de sua esposa, com o fim de oferecer-lhes serviços.

4. É importante ressaltar que a oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, conforme observado nos autos, a parte recorrida vem promovendo a oferta de seus serviços de forma incessante. Nesse passo, o art. 6, IV, C/C o art. 14, §1o, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, preconizam que é direito do consumidor não ser incomodado por ações de vendas/oferecimento de produtos indesejados. Isso restou comprovado a partir do momento que o recorrente registra reclamação junto à ANATEL.

5. Por outro lado, em que pese os prints de mensagens de WhatsApp (ID. 30390141 e ID. 30390142), demonstrarem ser de origem da recorrida, não se pode concluir que as ligações também sejam desta, pois nos documentos anexos nos autos, não há indicação que tenham sido geradas pela recorrida.

6.Com efeito, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Frise-se, por fim, que a ausência de provas mínimas afasta a indenização por danos morais, não sendo plausível tal condenação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.